Tribunal: STF
Processo: HC 124806
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Inexiste a prisão automática, considerada a gradação do crime imputado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – EMBARALHAMENTO. Mostra-se extravagante presumir que, solto, o acusado poderá embaralhar a instrução, exigindo-se, para chegar-se à custódia preventiva, ato concreto sob tal ângulo.